Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.

2. A obrigação de prestar alimentos é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos, de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.

3. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade de cumprir a obrigação de prestar alimentos nos termos fixados na sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e desprovido.